Tribunal: TJBA
Processo: 0504108-27.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0504108-27.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Jorge de Jesus Oliveira Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, §2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) DECISÃO DE PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - MATERIALIDADE COMPROVADA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. I – Consta da Denúncia que, no dia 14 de setembro de 2014, por volta das 03h00 da manhã, numa festa no povoado de Pedra do Descanso, município de Serra Preta/BA, o Denunciado, com animus necandi, tentou matar FREDSON SANTANA BRITO, movido por fútil motivação. Acrescenta que vítima e Denunciado se encontravam na aludida festa, momento em que, durante uma discussão entre eles, um indivíduo que acompanhava JORGE DE JESUS proferiu as seguintes palavras: "DÁ, DÁ, DÁ NELE”, sendo que, logo em seguida, o Denunciado sacou uma arma de fogo e disparou quatro tiros contra o ofendido, não se consumando o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. II – Realizada a instrução a MM Juíza, encerrando a primeira fase do procedimento escalonado, proferiu Decisão de Pronúncia, a fim de que o Réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri por suposta prática de delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (ID 63853339). III - Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito. Em suas razões, argui a invalidade do reconhecimento realizado pelas testemunhas, reconhecimento esse que não teria observado as disposições estabelecidas no art. 226 do CP, sendo fruto de “BOATOS ESPALHADOS PELO DELEGADO DE POLÍCIA E FAMILIARES DO ACUSADO, PESSOAS QUE, ALIÁS, NÃO ESTAVAM NO DIA DA FESTA E NÃO PRESENCIARAM OS DISPAROS”. Sustenta, em seguida, inexistirem provas aptas para autorizar a Pronúncia do Réu, que estaria baseada em meras especulações, requerendo seja dado provimento à insurgência, com a consequente Despronúncia do Recorrente. Em caráter subsidiário, pleiteia o decote da qualificadora do motivo fútil, por ausência de elementos que autorizem sua aplicação (ID 63853348). IV – Materialidade devidamente comprovada. Por outro lado, da prova oral coligida sobrepujam indícios suficientes apontando para a participação do Recorrente nos fatos que culminaram com os disparos sofridos pela vítima. V – Despicienda a alegação de irregularidade do reconhecimento ante as provas arrecadadas durante a instrução criminal, e que, em juízo de delibação, ao sentir da julgadora monocrática, se revelam suficientes para autorizar o encaminhamento dos autos para deliberação pelo Tribunal do Júri. VII – Como cediço, a Decisão de Pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação por entender presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, proclamando, assim, a necessidade de o réu ser submetido a julgamento ante seu juiz natural. VI - Parecer Ministerial pelo improvimento do recurso. VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO para manter a decisão recorrida em sua integralidade. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0504108-27.2018.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, Recorrente JORGE DE JESUS OLIVEIRA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia, nos termos do voto do relator.